Tribunal: TJSP
Processo: 1008916-90.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Cristina Cotrofe
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2014-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS URV.
1. Prescrição do fundo de direito Inocorrência Relação de trato sucessivo - Perda do direito às parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação Inteligência da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conversão da moeda nos moldes da Lei no 8.880/94 Admissibilidade Lei que alterou o padrão monetário do país

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS URV.
1. Prescrição do fundo de direito Inocorrência Relação de trato sucessivo - Perda do direito às parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação Inteligência da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conversão da moeda nos moldes da Lei no 8.880/94 Admissibilidade Lei que alterou o padrão monetário do país Precedentes dos Tribunais Superiores. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000627500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1008916-90.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX OFFICIO, são apelados
ALBERTO SILVESTRE, ALTAIR GIANESINI, JOSÉ LAÉRCIO DE OLIVEIRA
SILVA, JOSÉ MAURO D'ARTIBALE LOPES, LUIZ CESAR MILANI
BERNARDI, RANDOLFO FERREIRA DE CARVALHO e ROSELI CESÁRIO
ARAGI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
GARCIA (Presidente sem voto), PAULO DIMAS MASCARETTI E JARBAS
GOMES.
São Paulo, 6 de outubro de 2014.
Cristina Cotrofe
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008916-90.2013.8.26.0053 -
2
Apelação no 1008916-90.2013.8.26.0053.
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo.
Apelados: Alberto Silvestre e outros.
Comarca de São Paulo.
Voto no 17047.
APELAÇÃO
CÍVEL

SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS URV.
1. Prescrição do fundo de direito Inocorrência Relação
de trato sucessivo - Perda do direito às parcelas referentes
ao quinquênio anterior à propositura da ação Inteligência
da Súmula no 85, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conversão da moeda nos moldes da Lei no 8.880/94
Admissibilidade Lei que alterou o padrão monetário do
país
Precedentes dos Tribunais Superiores. Recurso
voluntário e reexame necessário desprovidos.
Trata-se de apelação interposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra a respeitável sentença de fls. 151/156,
que, nos autos da ação ordinária proposta por Alberto Silvestre e
outros, julgou procedente o pedido para determinar a conversão dos
vencimentos dos autores em URV, nos moldes da Lei Federal n°
8.880/94, com o consequente pagamento das diferenças, acrescidas
de correção monetária e juros moratórios, nos termos do artigo 1o-F,
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Ante a
sucumbência, determinou que a vencida arcasse com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
A apelante argui, preliminarmente, a prescrição do
fundo do direito e a ausência do interesse de agir. No mérito,
sustenta, em síntese, que cumpriu corretamente o disposto na Lei
8.880/94 e que não houve a comprovação de qualquer dano salarial
aos apelados. Afirma, que somente os Estados-membros podem
editar normas sobre a remuneração dos seus respectivos servidores,
sob pena de causar grave desiquilíbrio federativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008916-90.2013.8.26.0053 -
3
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões.
Houve remessa dos autos para reexame necessário.
É o relatório.
Inicialmente afasto a preliminar de prescrição do fundo
do direito, pois se trata de parcelas de trato sucessivo, vencíveis mês
a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao
quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação
consolidada na Súmula no 85, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça1.
A preliminar de ausência de interesse de agir se
confunde com o mérito e com este será apreciado.
Dispõe o artigo 22, da Lei no 8.880/94:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos
e salários e das tabelas de funções de confiança e
gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são
convertidos em URV em 1o de março de 1994,
considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, §
1o, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de
1 Súmula no 85 do STJ - “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008916-90.2013.8.26.0053 -
4
novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de
1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em
URV do último dia desses meses, respectivamente, de
acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente
da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores
resultantes do inciso anterior.”
É certo que a competência para legislar sobre matéria
relativa à remuneração dos servidores públicos estaduais é apenas
do Estado respectivo.
No caso, porém, a pretensão dos autores refere-se à
conversão da moeda nacional em unidades de valor, não se
confundindo com fixação ou reajuste de vencimentos.
Destarte, o artigo supracitado não se aplica apenas
aos servidores federais ou aos trabalhadores na iniciativa privada,
mas indistintamente a todos os servidores, já que se trata de norma
de caráter nacional e de aplicação imediata.
Ademais,
conforme
já
assentado
pelos
Tribunais
Superiores, a conversão deve considerar a data do efetivo
pagamento, sob pena de redução de vencimentos.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO. LEI N. 8.880/94. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.101.726/SP, submetido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008916-90.2013.8.26.0053 -
5
sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte fixou o
entendimento no sentido de que "na conversão dos
vencimentos do ora recorrente deve ser aplicada a
sistemática
estabelecida
pela
Lei
no
8.880/94,
adotando-se, porém, a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994, ante o entendimento consolidado
desta Corte segundo o qual, para os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês,
a data efetiva do pagamento é que deve ter sido
adotada para fins de conversão, e não o último dia do
mês." 2. A tese adotada pelo acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte
sobre o tema.
3. Agravo regimental não provido.”2
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
URV.
CONVERSÃO.
DATA
DO
EFETIVO PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA 279 DO STF. 1. O percentual relativo à
conversão da URV há de ser considerado a partir da
data do efetivo pagamento da remuneração. 2. A
hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas.
Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279
do STF. Agravo regimental a que se nega provimento.”3
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
2 STJ, AgRg no REsp 1102735/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 08/04/2014, DJe 25/04/2014
3 STF, RE 522196 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em
24/06/2008, DJe-152 DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-06
PP-01209 LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p. 199-202.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1008916-90.2013.8.26.0053 -
6
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso voluntário e ao reexame necessário.
CRISTINA COTROFE
Relatora